Tribunal: TJPA
Processo: 0812527-47.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812527-47.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: KAPA CAPITAL LTDA - ME

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES DAS CONTAS MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Kapa Capital Ltda. - ME contra decisão do Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas – PA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para bloqueio de valores nas contas do Município de Parauapebas. A agravante, empresa de terceirização de mão de obra, alega inadimplemento contratual relativo ao Contrato Administrativo nº 20180156, com atraso no pagamento de 16 notas fiscais no valor total de R$ 16.034.713,19. Sustenta risco de colapso financeiro e requer a antecipação de tutela para bloqueio imediato do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível, em sede de ação de cobrança e na ausência de título executivo, o bloqueio judicial de verbas públicas do Município de Parauapebas como medida de urgência, diante da inadimplência contratual e da alegação de risco financeiro pela empresa prestadora de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O bloqueio judicial de valores das contas públicas somente é admitido em hipóteses excepcionais, mediante demonstração de desvio de finalidade ou risco qualificado, o que não se verifica no caso concreto.

4.

A sistemática constitucional impõe a observância do regime de precatórios para a satisfação de obrigações pecuniárias da Fazenda Pública, conforme o art. 100 da CF/88, sendo vedada a ampliação dessa via por decisões judiciais que determinem sequestro ou bloqueio antecipado de verbas públicas.

5.

A inadimplência contratual, por mais relevante, deve ser discutida dentro do devido processo legal, sendo descabida a antecipação de tutela que resulte em constrição de receitas públicas sem o trânsito em julgado da demanda.

6.

A jurisprudência do STF e do STJ é firme ao considerar inconstitucional a determinação de bloqueio de verbas públicas fora das hipóteses expressamente previstas no regime constitucional dos precatórios.

7.

O juízo de primeiro grau observou adequadamente a ausência de elementos concretos que configurassem urgência ou risco irreparável, não havendo ilegalidade ou teratologia que justifique a reforma da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A constrição judicial de verbas públicas, em sede de tutela de urgência, somente se admite em hipóteses excepcionais, quando demonstrados desvio de finalidade ou risco qualificado.

2.

O regime de precatórios previsto no art. 100 da CF/88 é obrigatório para a satisfação de dívidas da Fazenda Pública, inclusive nos casos de inadimplemento contratual.

3.

A simples alegação de inadimplência e risco financeiro não autoriza o bloqueio antecipado de valores públicos em ação de cobrança ainda em fase inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, §§ 1º e 6º; CPC, arts. 300 e 534.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 25.10.2017; STF, ADIU 1662, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, DJ 19.09.2003; STJ, AgRg no AREsp 302.248/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 14.11.2013.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
KAPA CAPITAL LTDA - ME
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas – PA, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº 0808225-49.2024.8.14.0040 ajuizada em face do
Município de Parauapebas
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para promover o bloqueio de valores.

Na ação de origem, a Agravante narra ser empresa de terceirização de mão de obra, prestando serviços ao Município de Parauapebas com base no Contrato Administrativo nº 20180156 e seus aditivos, cujo objeto abrange serviços de limpeza, asseio, conservação, controle de acesso, entre outros. Sustenta que, apesar da fiel execução contratual, o Município tornou-se inadimplente a partir de 2023, acumulando atraso no pagamento de 16 notas fiscais, totalizando o valor de R$ 16.034.713,19 (dezesseis milhões, trinta e quatro mil, setecentos e treze reais e dezenove centavos). A ação pleiteia a condenação do Município ao pagamento desse montante e requereu liminarmente o bloqueio da quantia mencionada, como medida cautelar de urgência.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“2. Quanto ao pedido de tutela de urgência para que este juízo promova o bloqueio de R$ 16.034.713,19 (Dezesseis milhões, trinta e quatro mil, setecentos e treze reais e dezenove centavos), na conta de titularidade do Município requerido, ressalto que esta constitui medida de extrema excepcionalidade, sendo cabível apenas quando comprovados motivos e urgência que a justifiquem, o que não evidencio no presente caso, razão pela qual indefiro-o neste momento, porquanto entendo a necessidade de oitiva prévia do requerido.”

Inconformada com a decisão, a empresa KAPA CAPITAL LTDA interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, sustenta que a decisão agravada ignora a documentação robusta que comprova tanto a relação contratual quanto a inadimplência do Município.

Afirma que se encontra há 16 meses suportando uma folha de pagamento de aproximadamente 232 funcionários, com custo mensal de R$ 431.980,15 (quatrocentos e trinta e um mil, novecentos e oitenta reais e quinze centavos), sem receber a contraprestação devida pela Administração Pública.

Alega risco iminente de colapso financeiro e prejuízo irreparável, inclusive com possibilidade de ações trabalhistas, requerendo, assim, a imediata concessão da medida liminar para bloqueio da quantia referida.

Em decisão liminar, indeferi a tutela recursal pretendida (id. 22972631).

A empresa autora opôs embargos de declaração com expresso pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela (id. 23157544). Contrarrazões do Município aos embargos de declaração (id. 23733084).

Em contrarrazões ao agravo de instrumento, o município recorrido sustentou a impossibilidade jurídica do pedido da Agravante. Argumenta que o pagamento de valores por parte da Fazenda Pública somente pode se dar mediante precatório ou RPV, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Aduz, ainda, que não há título executivo judicial ou extrajudicial a embasar a pretensão da agravante, uma vez que a demanda é de cobrança e não de execução (id. 24374858).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a 10ª Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pela não intervenção do Parquet, por não se tratar de hipótese que envolva interesse público ou social, incapaz ou litígio coletivo (id. 24594716).

É o relatório.

VOTO

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Inicialmente, destaco que a empresa Autora interpôs embargos de declaração com expresso pedido de reconsideração em face da decisão monocrática de minha lavra que indeferiu o pedido de tutela antecipada no presente recurso.

Todavia, considerando que o citado recurso possui, basicamente, a mesma argumentação apresentada no Agravo de Instrumento e, considerando que o presente recurso já se encontra apto a julgamento de mérito, entendo estar prejudicado o julgamento dos embargos de declaração acostados, razão pela qual passo a análise meritória do Agravo de Instrumento.

DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por KAPA CAPITAL LTDA - ME, insurgindo-se contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas – PA, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos da Ação de Cobrança ajuizada contra o Município de Parauapebas. O pedido consistia na determinação judicial de bloqueio da quantia de R$ 16.034.713,19 (dezesseis milhões, trinta e quatro mil, setecentos e treze reais e dezenove centavos), sob o fundamento de inadimplemento contratual e risco de colapso financeiro da empresa agravante.

Com efeito, embora sejam compreensíveis as razões apresentadas pela agravante, notadamente no que diz respeito à suposta inadimplência contratual por parte do ente público e às dificuldades financeiras que afirma enfrentar, é forçoso reconhecer que a pretensão de bloqueio imediato de valores diretamente das contas do Município esbarra em óbices jurídicos de ordem constitucional e infraconstitucional que não podem ser desprezados.

Inicialmente, ressalto que a sistemática constitucional brasileira estabeleceu, no artigo 100 da Constituição da República, o regime de precatórios como a via adequada e obrigatória para a satisfação de obrigações pecuniárias da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais.

Tal sistema visa resguardar o princípio da separação dos poderes, a previsibilidade orçamentária e a integridade das contas públicas. Assim, medidas constritivas sobre verbas públicas somente são admitidas em situações absolutamente excepcionais, quando demonstrada, de forma cabal, a utilização irregular de verbas ou a existência de flagrante desvio de finalidade, o que não restou evidenciado no caso em apreço.

Ademais, a ação originária proposta pela agravante é uma ação de cobrança, na qual não se discute crédito fundado em título executivo judicial ou extrajudicial. A decisão judicial combatida corretamente ressalta a inexistência de situação que enseje a urgência ou o perigo de dano irreparável na medida requerida.

Não há nos autos elementos que evidenciem de forma inequívoca o risco de perecimento do direito ou que autorizem, no atual estágio da demanda, a antecipação de tutela com o fito de determinar o bloqueio de valores expressivos de titularidade de ente público.

Ressalte-se que a alegação de prejuízos financeiros suportados pela agravante, ainda que verossímeis, não pode ser suficiente, por si só, para legitimar a aplicação de medida de tamanha gravidade e potencial impacto à administração pública municipal.

A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O
texto constitucional
o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art.
100
,
§ 6º
, da
CF
, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento.

Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIU 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese."

No mesmo sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que “a determinação de bloqueio de verbas públicas, salvo em casos excepcionalíssimos e desde que previamente demonstrados o desvio de finalidade ou a comprovação do periculum in mora qualificado, não se coaduna com o sistema de precatórios” (AgRg no AREsp 302.248/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14/11/2013).

Por outro lado, ao se examinar a decisão agravada, verifica-se que o magistrado de primeiro grau analisou detidamente a ausência de elementos concretos que justificassem o deferimento da medida extrema pleiteada.

A simples inadimplência contratual, por mais grave que seja, deve ser combatida por meio dos mecanismos processuais próprios, observando-se as garantias constitucionais conferidas ao ente público, não sendo legítimo converter o Judiciário em gestor das finanças municipais, a ponto de autorizar o sequestro de valores em conta corrente com base em cogitações ou conjecturas acerca da situação econômica da parte requerente.

A jurisprudência pátria já se manifestou em sentido semelhante:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEIÇÃO - MÉRITO -
CONTRATO ADMINISTRATIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA - DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E RESCISÓRIAS - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS - SUBMISSÃO DO MUNICÍPIO AO REGIME DE PRECATÓRIOS - ENTENDIMENTO DO COL. STF
- DIREITO DE PREFERÊNCIA - AUSÊNCIA - PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE NOVA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - IMPOSSIBILIDADE - VULNERAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - RECURSO NEGADO. 1 - A Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda atinente ao adimplemento e execução de contrato firmado pela administração para prestação de serviço público específico. Preliminar de incompetência rejeitada.
2 - Conforme entendimento do col. STF no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, a ordem cautelar de bloqueio de verbas públicas para satisfação de cláusula contratual firmada em contrato administrativo viola os "princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art . 100 da CF)." (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017)
. Julgamento da Reclamação Constitucional nº 40898, pelo col. STF. Descabimento do bloqueio de verbas públicas, destinadas ao pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias dos empregados contratados pela recorrente, na forma da decisão emanada pelo col. STF. 3 - Não havendo previsão no art. 7º, inciso III, da Lei Federal 12.016/09, que trata da medida liminar em Mandado de Segurança, que, sequer, foi manejado pela agravante na origem, de qualquer "direito de preferência", cuja natureza não foi esclarecida, sendo de rigor a manutenção do indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal respectivo. 4- Revela-se descabida a pretensão de proibir que a administração contrate outra empresa para execução do objeto contratual, sob pena de ingerência nas atividades da Administração Pública, notadamente a se considerar a essencialidade dos serviços prestados. 5 - Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 12686997820188130000, Relator.: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 03/11/2020, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE PREJUÍZO A GESTÃO ESTADUAL E ORÇAMENTÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tanto o bloqueio de verbas públicas quanto a fixação de multa diária em caso de descumprimento da decisão judicial consubstanciam-se em medidas de caráter excepcional. 2. O excelso Supremo Tribunal Federal, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 664, entendeu ser inconstitucional a decisão judicial que determine a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria. 3 . Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente. 4. Ademais, o indeferimento ou deferimento de tutela provisória de urgência é ato de livre convencimento do magistrado, em atenção a seu poder geral de cautela, de forma que somente a demonstração inequívoca e irrefutável da contrariedade da decisão agravada com o ordenamento jurídico é que enseja sua revisão. 5. É temerário o deferimento, desde logo, em sede de tutela de urgência, de sequestro de verbas existentes em contas bancárias do Fundo Estadual de Saúde, sobretudo em respeito aos princípios da separação de poderes, eficiência da Administração Pública e continuidade dos serviços públicos. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 52450716120228090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ressalto, por fim, que a agravante poderá, ao final da instrução processual, se obtiver sentença de procedência, promover o cumprimento do julgado segundo as regras previstas no artigo 534 do Código de Processo Civil, ou seja, mediante o regime de precatórios ou requisição de pequeno valor, a depender da quantia exequenda.

Por todo exposto, ausentes os pressupostos legais para concessão da tutela de urgência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Kapa Capital LTDA
, mantendo incólume a decisão a quo, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 10/06/2025